Tribunal: TJSP
Processo: 2011746-06.2015.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança – Rejeição dos embargos infringentes opostos contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse processual. A decisão proferida por esta Câmara denegou a ordem, por não cabimento da impetração, em observância à Súmula 267 do STJ. Interposição de Recurso Ordinário – O STJ acolheu o recurso para determinar o retorno dos autos, com a determinação de

Ementa:
Mandado de Segurança – Rejeição dos embargos infringentes opostos contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse processual. A decisão proferida por esta Câmara denegou a ordem, por não cabimento da impetração, em observância à Súmula 267 do STJ. Interposição de Recurso Ordinário – O STJ acolheu o recurso para determinar o retorno dos autos, com a determinação de apreciação do mérito do writ. No presente caso, o suposto valor irrisório não é óbice para o prosseguimento da execução fiscal. Anote-se que o crédito tributário regularmente lançado é indisponível e só pode ser remitido se houver lei expressa do ente tributante. Concede-se a segurança e determina-se o prosseguimento da execução fiscal.